Tribunal: TJSP
Processo: 2110180-15.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 147 do Código Penal (duas vezes), em concurso material de crimes, no contexto de violência doméstica e por razões da condição do sexo feminino – Denúncia – Conduta inegavelmente ameaçadora e aterrorizante à vítima, cometida por indivíduo reincidente – Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, já mantida – Impossibilidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 147 do Código Penal (duas vezes), em concurso material de crimes, no contexto de violência doméstica e por razões da condição do sexo feminino – Denúncia – Conduta inegavelmente ameaçadora e aterrorizante à vítima, cometida por indivíduo reincidente – Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, já mantida – Impossibilidade – Decisões devidamente fundamentadas – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.